Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORRETO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Na forma do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei n° 13.043, de 13 de novembro de 2014, ao credor fiduciário é facultado requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. No caso, verifica-se que foi oportunizado ao autor se manifestar em réplica, momento processual em que deveria ter requerido a conversão do feito em execução, contudo, quedou-se silente a quanto possibilidade de conversão do feito, atraindo a preclusão.
2. Os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.
3. “Em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. Precedente do STJ.” (AgRg no REsp 552.723/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 03/11/2009)
4. Recurso provido.